Tribunal: TJES
Processo: 5001159-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Liberdade Provisória; Suspeição
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS Nº 5001159-25.2022.8.08.0000
PACIENTE:
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA

A. COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO – NÃO VERIFICADA – CABIMENTO DA ORDEM PRISIONAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – PRAZOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EMPREENDER ESFORÇOS NA CÉLERE CONDUÇÃO DO FEITO – ORDEM DENEGADA.

Já tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal enfrentado preliminarmente a alegada nulidade da decisão e a rejeitado, por não comprovação do vício apontado e por se tratar de ação constitucional que exige a presença de prova pré-constituída, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Presente o requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, 315 e 319, todos do CPP.

Não há que se falar na existência de excesso de prazo quando a alta complexidade do feito para apurar os fatos descritos na denúncia e os efeitos deletérios causados ao Poder Judiciário pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciam o regular desenvolvimento do processo.

Os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa. Precedentes deste eg. TJES.

Ainda que não reconhecida a existência do constrangimento ilegal, deve a MMª. Juíza apontada como autoridade coatora empreender todos os esforços na célere condução do feito, a fim de que não seja prolongada a instrução processual.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001159-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

Na petição inicial (id. 2141250), o impetrante alega excesso de prazo sob o argumento de que o paciente encontra-se preso desde 15/05/2020 sem que tenha ocorrido a audiência de instrução de julgamento. Sustenta ainda que a magistrada se deu por suspeita nos processos em que o advogado atua, devendo ser declarados nulos todos os atos, o que inclui a decisão de decretou a prisão preventiva.

Liminar indeferida (id. 2154131).

Informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
(id. 2272422).

Em face da liminar, os impetrantes interpuseram o agravo regimental constante do id. 2276187, seguido de contrarrazões (evento 2317055) e que restou improvido através do acórdão id. 2497414.

Complementação instrutória incluída no id. 2735273.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2861232).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001159-25.2022.8.08.0000
PACIENTE:
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
A. COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

A insurgência do impetrante tem como objeto a suposta existência de excesso de prazo da prisão preventiva, bem como na declaração de nulidade da decisão segregatória, por ter a magistrada de primeira instância se declarado suspeita para atuar nos feitos patrocinados pelo impetrante.

De início, verifico que ambas as questões já foram preliminarmente submetidas a esta Colenda Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do agravo regimental interposto no id. 2276187, ficando decidido, quanto ao pedido de nulidade das decisões proferidas pela magistrada
a quo
que:

Adiante, no que concerne às alegações de que todos os atos decisórios da Magistrada de piso devem ser anulados, tendo em vista o suposto constrangimento ilegal, noto, assim como a decisão anterior, que a d. Defesa não junta os fundamentos necessários para sua análise, eis que pertencentes ao processo n° 0008887-34.2021.8.08.0035, com fundamento a fls. 599/600.

Portanto, não tendo o Agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, cumprindo destacar que, consoante firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno
” (STJ, AgRg no AREsp 324.755/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Em seguida ao julgamento, o impetrante promoveu complementação instrutória por meio do id. 2735273, circunstância não suportada pela presente via mandamental, que exige prova pré-constituída.

Inobstante isso, foram colacionados ao feito uma petição e cópias de documentos que igualmente não comprovam as alegações apresentadas.

Somado a isso, o não acolhimento da nulidade pretendida também restou albergada pelo entendimento de que “
eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno
” (STJ, AgRg no AREsp 324.755/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

Portanto, não visualizo qualquer nulidade na decisão segregatória a ser declarada nesta oportunidade.

Muito embora não seja objeto direto de insurgência da defesa neste momento, constato, pelos documentos trazidos ao presente remédio, que se mostra cabível a segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de homicídio qualificado

(artigo 121, do CP), o qual é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como se observa dos documentos id. 2141253, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do crime em questão e da necessidade da segregação, como se vê da documentação carreada ao feito, a qual demonstra que o paciente e outros 3 (três) agentes, dos quais 2 (dois) ainda não foram identificados, invadiram a residência da vítima Raphael da Silva Gomes Messias, renderam-na, a amarraram e a levaram até o local do crime, onde foi executada com diversos disparos de arma de fogo, todos na cabeça, causando-lhe a morte, de modo que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP.

Soma-se, ainda, que a motivação do crime se mostra amparada na “guerra do tráfico”, eis que a vítima era de uma facção rival à dos réus.

Superados estes pontos, no que se refere à tese defensiva de excesso de prazo, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, dos autos é possível ver que os fatos criminosos teriam se dado
no mês de janeiro de 2018
, tendo o Ministério Público oferecido denúncia no
mês subsequente
.

No dia
20 de setembro de 2018
, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, não constando dos autos o deferimento e nem a data desta eventual prisão cautelar.

A prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 28 de fevereiro de 2019, sendo que o pedido de revogação desta referida ordem prisional foi revisto e indeferido no mês de
junho do ano de 2019
, em
dezembro de 2020
e em
maio do ano de 2021
.

Segundo bem registrou a Em. Desª. Elisabeth Lordes na decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 2154131), “
verifica-se
pelo andamento processual
que a denúncia foi recebida em 28/02/2019, sendo na mesma data decretada a prisão preventiva dos réus. Contudo, o paciente somente foi preso em 18/05/2020, sendo determinada a sua citação em 28/05/2021 e designada audiência de instrução e julgamento para 03/05/2022
”. (grifei).

Ainda mediante acesso ao andamento processual da ação penal
a quo
, verifico que a ordem prisional foi novamente mantida por meio da decisão proferida em
10 de junho de 2022
e que a supramencionada audiência de instrução e julgamento foi realizada no
dia 21 de junho deste ano
, quando novamente restou mantida a prisão do corréu de nome Juscelino.

O órgão Ministerial ofertou alegações finais em
26 de agosto de 2022
e, no
dia 31 do mesmo mês e ano
, os autos foram retirados pela defesa para fins de ofertar as respectivas alegações finais.

Somado a isso, não posso desconsiderar as dificuldades enfrentadas pelas unidades judiciárias do Espírito Santo, especialmente nos anos de 2020 e 2021, diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), uma vez que objetivando evitar a propagação da doença, o Poder Judiciário Estadual adotou medidas severas de restrição à circulação de pessoas em suas instalações, bem como a suspensão de prazos processuais, o que inevitavelmente causou uma maior delonga no trâmite dos feitos.

A este respeito, em julgado bastante elucidativo e que ajuda a esclarecer ao caso ora em julgamento, faço questão de trazer o seguinte entendimento do colendo STJ:

[...] 1. Na hipótese, o paciente foi preso preventivamente em 21/5/2020 e, em 6/7/2020 foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática dos crimes de roubos tentado e consumado a carros forte, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa, tendo a denúncia sido recebida em 13/7/2020, e a defesa do ora recorrente apresentado resposta à acusação em 14/9/2020, sendo o último dos réus a apresentar a defesa prévia. Verifica-se, ainda, que foi realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidas diversas testemunhas, tendo, tanto o Ministério Público quanto a defesa do recorrente, insistido na oitiva das testemunhas faltantes. Nesse contexto, percebe-se que a maior delonga para instrução e julgamento do feito decorre da sua complexidade, uma vez que envolve 5 réus e vários crimes graves, ressaltando, ainda, a necessidade de realização de perícias técnicas e expedição de cartas precatórias, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade. Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. [...] (AgRg no RHC n. 149.568/TO, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Assim, mesmo que se note relativa demora no trâmite processual, esta se mostrou justificada, uma vez que a alta complexidade do feito para apurar os fatos descritos na denúncia e os efeitos deletérios causados pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciaram no regular desenvolvimento do processo, sem, contudo, atingir o direito constitucional do paciente à sua duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Destarte, todos esses elementos demonstram que o excesso de prazo arguido pela impetrante não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, e, também, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar no reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Demais disso, não se pode olvidar que os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa, consoante já pacificado neste Tribunal:

[...] 2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. [...] (Habeas Corpus nº 100210049696, Rel. Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Segunda Câmara Criminal, DJe 19/05/2022).

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [...] (Habeas Corpus nº 100210055305, Rel. Des.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 09/03/2022).

Por fim, ressalvo que, apesar do não reconhecimento da ilegalidade afirmada na impetração, deve ser ressalvada a necessidade de que a MMª. Juíza apontada como autoridade coatora empreenda todos os esforços para a célere condução do feito, a fim de que não seja prolongada a instrução processual.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem pleiteada, devendo a magistrada
a quo
diligenciar no sentido de garantir a conclusão da instrução processual e o julgamento do feito o mais célere possível.

Dê-se ciência
à MMª. Juíza
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5001159-25.2022.8.08.0000
PACIENTE:
RODRIGO DE ALMEIDA SILVA

A. COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA
: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO – NÃO VERIFICADA – CABIMENTO DA ORDEM PRISIONAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – PRAZOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EMPREENDER ESFORÇOS NA CÉLERE CONDUÇÃO DO FEITO – ORDEM DENEGADA.

Já tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal enfrentado preliminarmente a alegada nulidade da decisão e a rejeitado, por não comprovação do vício apontado e por se tratar de ação constitucional que exige a presença de prova pré-constituída, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Presente o requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, 315 e 319, todos do CPP.

Não há que se falar na existência de excesso de prazo quando a alta complexidade do feito para apurar os fatos descritos na denúncia e os efeitos deletérios causados ao Poder Judiciário pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciam o regular desenvolvimento do processo.

Os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa. Precedentes deste eg. TJES.

Ainda que não reconhecida a existência do constrangimento ilegal, deve a MMª. Juíza apontada como autoridade coatora empreender todos os esforços na célere condução do feito, a fim de que não seja prolongada a instrução processual.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.